Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O aumento da pena-base pela avaliação negativa da circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, mantém-se o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.
2. Adequado o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
3. Correto o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais, uma vez que o recorrente é reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, além da sanção de suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias.